Tribunal: TJMT
Processo: 1001661-66.2023.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001661-66.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS VINICIUS CLERIS - CPF: 061.287.951-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO VITOR OLEGARIO DOS SANTOS - CPF: 049.974.701-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001661-66.2023.8.11.0015

APELANTES: MARCOS VÍNICIUS CLERIS E MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOS VINICIUS CLERIS E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E USO DE DROGA – ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826/03 E ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06 – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS (ROUBO MAJORADO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO) – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR OS DELITOS COMETIDOS – RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DE ROUBO E DO DE PORTE DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – DELITOS AUTÔNOMOS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – APLICAÇÃO CUMULATIVA DO CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO E MOTIVAÇÃO CONCRETA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO A JUSTIFICAR A APLICAÇÃO CONCOMITANTE – RECURSOS DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDOS EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A autoria delitiva foi devidamente comprovada pelos depoimentos da vítima e dos policiais, corroborados, inclusive, pelo reconhecimento realizado pela vítima.

Embora o reconhecimento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, não há motivação concreta ligada à particular gravidade do delito praticado a considerar a aplicação concomitante das causas de aumento de pena, na terceira fase, pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001661-66.2023.8.11.0015

APELANTES: MARCOS VINICIUS CLERIS E MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: MARCOS VINICIUS CLERIS E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela
Defensoria Pública
e pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que julgou procedente a denúncia para condenar Marcos Vinícius Cléris pela prática do crime do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (1º fato), à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa; artigo 14 da Lei n. 10.826/03 (2º fato), à pena de 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, e artigo 28 da Lei n. 11.343/06 (3º fato), à pena de advertência (artigo 28, inciso I, Lei n. 11.343/06).

Com aplicação do artigo 69 do Código Penal, a pena definitiva ficou estabelecida em 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão do tempo de prisão provisória, o réu esteve custodiado entre 26-1-2023 a 27-9-2023 (8 meses e 2 dias), restando a cumprir a pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, com a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena (Id.: 193188731).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, requer a absolvição do réu por ausência de provas a evidenciar a autoria delitiva, nos moldes do artigo 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal.

Caso mantida a condenação, requer a aplicação do princípio da consunção (ou absorção) ante ao fato de que o porte de arma foi somente o meio utilizado para o cometimento do crime de roubo.

O Ministério Público, nas razões de apelação, pretende a reforma a sentença para que ocorra a aplicação cumulativa das duas causas de aumento previstas no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas) e § 2º-I (emprego de arma de fogo), com a readequação da pena aplicada e a fixação do regime fechado para cumprimento inicial da pena (Id.: 193188736).

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, depreca pelo não provimento do recurso interposto pelo Ministério Público (Id.: 205576683).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso oposto pela Defensoria Pública e pelo provimento do recurso do Ministério Público a fim de que sejam aplicadas cumulativamente, na terceira fase dosimétrica do crime de roubo, as majorantes previstas no § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal (Id.: 212257669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001661-66.2023.8.11.0015

APELANTES: MARCOS VINICIUS CLERIS E MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADEO DE MATO GROSSO E MARCOS VINICIUS CLERIS

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 26 de janeiro de 2023, por volta das 22h50min., Marcos Vinícius Cléris e um indivíduo não identificado, utilizando arma de fogo, abordaram a vítima João Vitor no momento em que fechava o portão de sua residência, ocasião em que anunciaram o assalto, dizendo
“perdeu, perdeu”
, exigindo que ele deitasse ao chão.

Na oportunidade, reviraram seu veículo, subtraindo o aparelho celular e as chaves do carro e, após, evadiram-se do local, utilizando um veículo Fiat Uno, de cor branca.

Apurou-se que, após a prática delitiva, a vítima João Vitor logrou êxito em identificar que a localização de seu aparelho celular estava à Rua Júpiter, Bairro Sebastião de Matos, ocasião em que acionou polícia militar, repassando tais informações.

Consta que, na sequência, de imediato, uma equipe da polícia militar dirigiu-se até o local e conseguiu encontrar o acusado, na posse da
res furtiva
, portando também 2 (duas) armas de fogo, de calibre 32, com 5 (cinco) munições e outra, de calibre 38, com 4 (quatro) munições e mais uma porção de substância análoga à maconha.

Avulta, ainda, da peça acusatória que, após a prisão do acusado, João Vitor reconheceu uma das armas apreendidas como sendo a utilizada no momento do crime, bem como reconheceu Marcos como sendo o autor do delito.

Razão pela qual Marcos Vinícius Cléris foi denunciado pela prática do crime do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, artigo 14 da Lei n. 10.826/03 e artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 2 de março de 2023.

A sentença foi prolatada em 28 de setembro de 2023.

Malgrado a condenação, a Defensoria Pública requer a
absolvição do réu
pelos delitos de roubo qualificado e de porte de arma de fogo, ao argumento de que não há provas nos autos a demonstrar a autoria delitiva.

A materialidade delitiva é inconteste pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e provas orais.

A autoria delitiva igualmente resta comprovada.

A vítima
João Vitor Olegário dos Santos
, na fase judicial, descreveu detalhadamente como os fatos ocorreram, assegurando:

“(...) Que estava chegando da academia no período noturno, mas não recorda o horário exato, mas era após as 21 horas; Que abriu o portão e não percebeu ninguém atrás; Que estava dentro da garagem, fechando o portão, quando ouviu um estrondo forte do portão arrebentando; Que foi surpreendido por duas pessoas;
Que conseguiu ver fisionomia, estatura
;
Que um era bem baixinho e o outro bem alto
; Que deitou de costa pra eles; Que eles começaram a revirar o veículo;
Que levaram seu aparelho celular e a chave do carro
; Que após foragiram; Que acionou a polícia; Que pela localização do celular observou que a localização indicava no bairro Sebastião de Matos, entre a Rua Júpiter e Marte; Que horas depois a PM entrou em contato informando sobre a recuperação do celular; Que orientaram para ir na Polícia Civil registrar o Boletim e fez o reconhecimento; Que a estatura lhe chamou a atenção e conseguiu conhecer; Que a roupa aparentava ser a mesma;
Que os dois estavam de revólver
;
Que reconheceu as duas armas
; Que recuperou seu aparelho celular, mas as chaves não foram localizadas; Que o tempo do crime e da localização do celular, foi menos de duas horas;
Que os criminosos fugiram em um veículo Uno, de cor branca
(...)
Que identificou a cor da pele, a estatura, cabelo descolorido e moletom
(...) Que o cabelo estava mais claro do que o normal, uma cor mais clara do cabelo; Que o outro era cabelo escuro (...)”.

O policial militar
Joel Rodrigues de Souza
, em juízo, declarou que, na data dos fatos, a guarnição policial recebeu informação de um roubo com uso de arma de fogo, tendo a vítima, em razão do rastreador de seu celular (roubado), fornecido a localização do aparelho subtraído. Em diligências, os policiais encontraram o celular em uma casa abandonada.

Afiançou que, em seguida, o réu foi apreendido nas imediações e estava com 2 (duas) armas de fogo municiadas e, após sua prisão, a vítima reconheceu tanto o réu quanto a arma de fogo utilizada.

A versão apresentada por Joel Rodrigues foi confirmada pelo seu colega
Cezar Ferreira Lisboa
, que também participou da ocorrência, reafirmando que, com o réu, foram encontradas 2 (duas) armas de fogo (calibres 32 e 38), ambas municiadas e mais uma porção de entorpecente.

Disse também que, ao visualizar a foto de Marcos Vinícius, com o cabelo descolorido, confirmou ser o mesmo, embora, no dia dos fatos, estar com o cabelo claro.

Marlene Cléris
, mãe de Marcos Vinícius, afirmou saber que seu filho guardava uma arma de fogo em casa, dizendo que, na data do ocorrido,
“seu filho saiu de casa tendo ele recebido ligação telefônica pedindo para guardar as armas novamente”
.

Inquirida sobre as características físicas de seu filho, confirmou que ele estava com o cabelo colorido.

O réu
Marcos Vinícius Cléris
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou ter cometido o crime de roubo.

Questionado sobre as armas de fogo e as munições com ele encontradas, respondeu que apenas as guardou para outra pessoa identificada por ‘Jacaré’. Disse que, por ser usuário de drogas, aceitou o encargo de guardar as armas de fogo em troca de entorpecentes.

Segundo consta na sentença, no dia dos fatos, Marcos afirmou que
“recebeu uma ligação para que levasse as armas para uma terceira pessoa, tendo, momentos depois, recebido novo contato para guardar novamente as armas, oportunidade que foi preso quando estava retornando para sua residência”
.

Em que pese o réu negar o cometimento do crime de roubo, as provas constantes nos autos evidenciam, sem qualquer embargo, que foi ele, juntamente com outro indivíduo, não identificado, quem praticou o delito, mormente porque, o depoimento da vítima, que apresenta a versão detalhada de como os fatos ocorreram, inquina a demonstrar que o réu foi o autor do delito de roubo.

A uma, porque, detalhou suas características físicas, salientando que se recordava da estatura do indivíduo, que tinha cabelos descoloridos e trajava moletom, assegurando, ainda, que no dia dos fatos, Marcos Vinícius estava com o rosto descoberto, o que foi determinante para seu reconhecimento. A duas, porque, ao acionar o localizador de seu aparelho celular (roubado), os policiais conseguiram achar Marcos Vinícius, e com ele apreender o celular roubado e mais 2 (duas) armas de fogo, de calibres 32 e 38, e munições.

Também reforçam a denúncia e a versão apresentada pela vítima, os depoimentos ofertados pelos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, relatando que ele adentrou em uma rua, próxima ao local em que foi encontrado o aparelho celular do réu.

Ademais, as armas igualmente foram reconhecias pelo ofendido, conforme termo de reconhecimento de objeto n. 2023.16.33680, que são prova da eficácia comprovada para a realização de disparos, de acordo com o auto de exame de eficiência de arma de fogo n. 541.2.13.8985.2023.99141-A01.

Tais circunstâncias e provas colhidas evidenciam sobremaneira a manutenção do decreto condenatório.

Ultrapassada a análise da autoria delitiva, a Defensoria Pública requer a
aplicação do princípio da consunção
(ou absorção) ante ao fato de que o porte de arma foi somente o meio utilizado para o cometimento do crime de roubo, pois ocorreu no mesmo contexto fático.

Quanto ao pleito de aplicação da consunção, tal princípio é aplicado aos crimes ocorridos no mesmo contexto fático, quando presente nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o crime meio, necessário para a execução do crime fim.

Conforme consta na sentença, a magistrada bem elencou a sucessão de desígnios autônomos e condutas diversas do acusado, quando da prática dos crimes de roubo majorado e de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Nesse contexto, malgrado a tese defensiva, o contexto probatório jungindo aos autos, evidenciam que o réu utilizou as armas para a prática do crime de roubo. Todavia, ficou demonstrado que ele também as portava em outro momento, em via pública, como ocorreu quando da sua prisão em flagrante.

Além do mais, o réu admitiu, em seu depoimento judicial, que guardava as armas de fogo, a pedido de terceiro. Tal afirmação foi, inclusive, confirmada pela sua genitora.

Com efeito, malgrado a defesa alegar que o réu estava portando a arma de fogo apenas para praticar o delito de roubo, destaco que os crimes são autônomos e os bens tutelados são juridicamente distintos, até porque ocorreram em locais distintos e, por assim ser, não pode ser reconhecido o princípio da consunção.

Nessa perspectiva, é a compreensão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a conduta de portar ilegalmente arma de fogo não pode ser absorvida pelo crime de roubo majorado, quando evidenciada a existência de crimes autônomos, hipótese ocorrida nos autos, em que o ora agravante foi preso três horas depois de efetivado o crime de roubo, portando a arma de fogo, tudo a evidenciar a ocorrência de crime autônomo.

4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AREsp n. 2.314.109/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

“1. No tocante a aplicação do princípio da consunção, reconhecida a autonomia dos desígnios do paciente e a distinção dos bens jurídicos tutelados pelas normas penais, evidencia-se, no caso, a inaplicabilidade do referido princípio, dada a ocorrência isolada dos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo, o que denota a impossibilidade da absorção de um delito pelo outro (...)

3. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC n. 836.737/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

De outro lado, o Ministério Público depreca pela reforma da sentença para que ocorra a
aplicação cumulativa das duas causas de aumento previstas no artigo 157, § 2º, inciso II
(concurso de pessoas)
e § 2º-I
(emprego de arma de fogo), do Código Penal, com a readequação da pena aplicada e a fixação do regime fechado para cumprimento inicial da pena.

Ao realizar o cálculo dosimétrico do crime de roubo majorado, o juiz de primeiro grau considerou:

“No tocante à
culpabilidade
, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu não registra
antecedentes criminais
. Acerca da
conduta social
e
personalidade
, não há elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos motivos, circunstâncias, e consequências do crime são inerentes ao tipo penal. O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbro as causas atenuantes da pena prevista no art. 65, incisos I e III, “d”, do Código Penal, referente à menoridade relativa e confissão, porém deixo de reduzir a reprimenda visto que se encontra no mínimo legal.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verificando a existência das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, em observância ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, opto por aquela que mais aumenta (dois terços),
encontrando a reprimenda o patamar definitivo de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos
.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto nos termos do artigo 33, alínea “b”, do Código Penal.

Portanto, se existirem duas ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, pode o magistrado limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou mais diminua. Cuida-se de faculdade judicial.

Contudo, nada impede a incidência de todas as causas de aumento ou de diminuição da pena, podendo tais causas remanescentes ser utilizadas como agravantes/atenuantes genéricas, se previstas em lei, ou, ainda, as agravantes como circunstâncias judiciais desfavoráveis na pena-base.

O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão no sentido de que

“
a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais”
(AgRg no HC n. 644.572/SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021).

Nada obstante, na hipótese dos autos, não verifico justificativas plausíveis quanto ao
modus operandi
a serem utilizadas, não havendo motivação concreta ligada à particular gravidade do delito praticado, para motivar a aplicação cumulativa das duas causas de aumento de pena (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), pelo que, não deve ser acolhido o pleito do Ministério Público.

Pelo exposto, em consonância parcial com o provimento da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público, mantendo-se a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024